Tribunal: TJBA
Processo: 8071866-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071866-16.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUZIA CARDOZO BARBOZA

Advogado(s)
:
VITOR DOS ANJOS SANTOS, EDMILSON TEIXEIRA LUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, RICARDO LOPES GODOY, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PASEP. SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1300/STJ. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de reparação por danos materiais e morais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP.

2. A agravante sustenta nulidade da decisão singular por ter sido proferida durante a vigência de suspensão nacional determinada pelo STJ, além de alegar distinção fática em relação ao Tema 1150/STJ, diante da controvérsia acerca de lançamentos sob as rubricas “Pgto Rendimento FOPAG” e “Pgto Rendimento C/C”.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão monocrática proferida durante a suspensão nacional dos processos que tratam do ônus da prova em demandas relativas ao PASEP (Tema 1300/STJ); e (ii) saber se, no caso concreto, incide a disciplina específica do ônus da prova fixada pelo STJ para as diferentes modalidades de lançamentos a débito em contas do PASEP.

III. Razões de decidir

4. A prolação de decisão monocrática durante a vigência de suspensão nacional determinada pelo STJ configura error in procedendo, impondo a anulação do ato decisório, conforme precedentes da Corte Superior.

5. O Tema 1300/STJ estabeleceu critérios distintos de distribuição do ônus da prova conforme a modalidade do lançamento questionado, exigindo análise individualizada dos débitos apontados.

6. A controvérsia dos autos envolve questionamento direto de lançamentos a débito, e não apenas discussão sobre índices de correção, o que atrai a aplicação das teses firmadas nos Temas 1150 e 1300/STJ.

7. A pretensão não se encontra prescrita, pois submetida ao prazo decenal, contado da ciência dos alegados desfalques, o qual não se consumou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno provido para anular a decisão monocrática e determinar o retorno dos autos para prosseguimento do julgamento, com observância das teses firmadas nos Temas 1150 e 1300 do STJ.

Tese de julgamento
: “1. É nula a decisão proferida durante a vigência de suspensão nacional determinada pelo STJ em recurso repetitivo. 2. Nas demandas envolvendo PASEP, o ônus da prova deve observar a modalidade do lançamento a débito, nos termos do Tema 1300/STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 205; CPC/2015, arts. 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 13.09.2023; STJ, REsp 2.138.824/PB (Tema 1300), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 18.09.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.869.588/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 02.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8000527-33.2021.8.05.0113.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora